Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMORA (OITO DIAS UTEIS) NO PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que, em 24.4.2021, teria ido ao supermercado, ora requerido, para realizar, por meio de seu cartão da Caixa Econômica Federal, o pagamento da fatura de seu cartão de crédito “Carrefour” no valor de R$ 1.624,38, cujo processamento teria sido realizado pela operadora da maquineta, ora requerida (“Elo”); b) por não ter obtido êxito no pagamento de sua fatura, teria ido até uma lotérica para sacar a quantia de R$ 425,37 e o dinheiro à quitação, ocasião em que teria sido informada de que não existiria saldo suficiente em sua conta corrente; c) em 26.4.2021, teria ido à sua agência bancária (Caixa Econômica Federal), onde seu gerente teria afirmado que, de fato, o valor de R$ 1.624,38 teria sido descontado de sua conta corrente em 24.4.2021, o que não teria sido confirmado por um preposto do supermercado, o qual teria afirmado que os valores de sua fatura ainda estariam em aberto; d) em 27.4.2021, teria retornado à sua agência bancária e solicitado o estorno da quantia de R$ 1.624,38; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação dos requeridos à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais (lucros cessantes de R$ 750,00 e R$ 3.000,00 pela perda do tempo útil); f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva das empresas (artigo 14).

C. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.

D. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que: a) o valor correspondente ao pagamento da fatura do mês de abril de 2021 teria sido debitado da conta da requerente em 24.4.2021 (ids 33221381 e 33221384); b) a quitação dessa fatura, nos cadastros da parte requerida (Carrefour), teria ocorrido somente em 05.5.2021 (id 33221625).

E. Nesse quadro fático-jurídico, não prospera o pleito recursal de indenização por lucros cessantes. É que a alegação da requerente de que exerce a atividade de diarista e teria perdido três dias de trabalho para tentar reaver os valores referentes ao pagamento de sua fatura não se mostram suficientes a respaldar tal pedido, uma vez que inexiste qualquer comprovação do que efetivamente teria deixado de auferir ganhos (Código de Processo Civil, art. 373, I).

F. No ponto, é de se ressaltar que a prova robusta e convincente do dano constitui pressuposto ao acolhimento do pleito de lucros cessantes e não pode, como na hipótese vertente, implicar mera expectativa de recebimento de valores (Precedente: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 850530). Nesse passo, incabível a indenização por prejuízo eventual ou potencial. Por consectário, irretocável, no particular, a sentença ora revista.

G. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

H. Nesse passo, a despeito da falha na prestação do serviço (atraso de 24.4.2021 a 05.5.2021 no processamento da transação), a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à consumidora, muito menos de significativo desvio do tempo produtivo e tampouco de descontrole financeiro.

I. Ressalta-se que o atraso à validação do pagamento da fatura do cartão de crédito, embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento à requerente, não comprovaria a relevante afetação jurídica a qualquer das esferas da integridade dos direitos de personalidade (Código de Processo Civil, art. 373, I).

J. No mais, não produzidos elementos probatórios a indicar grave descaso por parte das requeridas a eventuais reclames da consumidora (ausente demonstração de registro de protocolos e/ou reclamações formalizadas perante as empresas a configurar relevante desvio de tempo produtivo). Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).